Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-53.2011.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000746-53.2011.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNIR IBRAHIM - CPF: 503.304.709-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AVELINO GRAL (EMBARGANTE), EVANDRO CORRAL MORALES - CPF: 110.834.678-24 (ADVOGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNIR IBRAHIM (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo
Espólio de Avelino Gral contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível por ele anteriormente manejado, mantendo a sentença recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, quanto à observância e a aplicação do direito questionado no apelo, previsto no disposto nos artigos 355, 369, 370 e 374, todos do CPC, bem como ao disposto no art. 5°, LV da CF/88.

Aduz que não houve manifestação em relação à defesa administrativa apresentada no processo administrativo junto ao órgão ambiental.

Verbera que não é reconhecido o valor probatório do documento (comprovante de protocolo) apresentado pelo recorrente, em flagrante violação à ampla defesa e contraditório.

Defende que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de prova, a fim de comprovar suas alegações e julgamento antecipado da lide.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado os vícios no acórdão (págs.01/09 – id.n.

48274970)

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (pág.119-id.n.

48562494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Avelino Gral contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível por ele antes manejado, mantendo a sentença recorrida.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Ocorre que o acórdão objurgado foi expresso quanto aos pormenores da aplicação do direito ao caso concreto – subsunção do fato à norma concreta de direito objetivo, exercendo o juízo a livre convicção motivada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal –, impossibilitando nesta via rediscutir o mérito da lide.

Nesta seara, faz-se necessário transcrever parte do acórdão em debate (id.n.47027957):

“[....]
extrai-se dos autos que o Espólio de Avelino Gral opôs embargos à
Ação de Execução Fiscal no 619-57.2007.8.11.0080

visando à nulidade da CDA no 001830.07-A
, oriunda de multa ambiental aplicada por força do Auto de Infração no 39633/2004, por entender que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo. (págs.01/08 -id.n. 24472458).

Alega o apelante que sua defesa não foi juntada aos autos do Processo Administrativo Ambiental no 04757/2004 e sequer analisada pelo órgão ambiental, o que ocasionou a constituição irregular do crédito fiscal, por afronta ao contraditório e ampla defesa
.

[...]
Registre-se que o auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita
.

Por seu turno, para que seja caracterizada a ocorrência de dano ambiental e, por conseguinte, a imposição do dever de reparar, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo de causalidade com a fonte poluidora ou degradadora, conforme a disposição legal emanada do art. 14, §1o, da Lei Federal no 6.938/198
1.

No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade no Auto de Infração no 39633/2004, expedido pela Sema
(págs.02/04- id.n. 24465999).

Ocorre que a Engenheira Florestal Martha Dranski, responsável pela fiscalização no local do dano ambiental, registrou a existência de

“
Desmatamento de 846.00 ha de área de floresta sem aprovação prévia do órgão ambiental competente conforme descrição no auto de inspeção n.54932
”. (págs.01/08-id.n. 24466451)

Destarte, ao que se verifica,
o referido auto de infração atende às formalidades legais, notadamente à finalidade, consubstanciada no interesse público geral e específico.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, ante a ausência de juntada da defesa administrativa e de análise pelo órgão ambiental, tenho que não procede, haja vista que embora regularmente intimado, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não há qualquer menção nos autos de que tal peça tenha sido apresentada pelo recorrente
(pág.03-id.n. 24466452).

Ademais, consta da Decisão Administrativa no. 232/SAJ/SEMA/2006 o seguinte:

“
Observa-se que o Autuado não apresentou defesa administrativa
,
tendo como consequência a revelia do mesmo, restando inconteste a concordância com os termos do auto de infração
(sic.pág.09-id.n. 24466456

No intuito de provar ao contrário, ou seja, que a defesa administrativa foi sim protocolada junto ao órgão ambiental, o apelante colacionou documento que carece de qualquer valor probatório, haja vista que o carimbo está completamente ilegível, de forma que, à exceção da data nele constante (16/6/2004), não é possível determinar se confere com o pertencente ao órgão ambiental
(págs.01/09-id.n. 24466456).”

Pois bem.

Como se sabe,

não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da pretendida prova, quando o julgador entender que o feito foi corretamente instruído
, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Dessa forma,
ausente qualquer defeito na decisão a fim de que seja aperfeiçoada em sede de embargos de declaração
.

A propósito, leciona de modo proficiente os doutrinadores Fredie DIDIER JR. e Leonardo Carneiro da CUNHA:

“
Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, à regra da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando o juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se.

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente.
(...).”
(DIDIER JR, Fredie. CUNHA Leonardo Carneiro da. Curso de direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. 11a Ed. JusPodivm. 2013. p. 199)

No tocante à oposição de embargos de declaração, esta medida somente se justifica nos limites do artigo 1.022 do CPC, ou seja, nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade, inocorrente no caso sob apreciação.

Nesse sentido:

[.....]
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Outrossim, o julgador não está adstrito a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas sim a analisar as questões essenciais à solução da demanda.
In casu
, o acórdão tratou do tema na exata medida das razões recursais.

E mais, discordando o embargante dos fundamentos utilizados pelo acórdão, deve interpor a via adequada no sentido de manifestar seu inconformismo, visto que os embargos declaratórios não se prestam para o reexame da causa ou modificação da decisão, devendo suas alegações ser invocadas através do recurso próprio.

A razão teleológica dos embargos declaratórios é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. E, no caso, inexiste pelo embargante o intuito de sanar qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Portanto, verifica-se que a questão suscitada pelo embargante não constitui ponto omisso, contraditório ou obscuro, mas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos expostos no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, necessária a presença de algum dos pressupostos contidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, fato este inocorrente no presente recurso.

Assim, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020